Tribunal: TJES
Processo: 0000638-89.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-89.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JONATAS DOS SANTOS GOMES e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA ÀS VÍTIMAS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAIS. PERSONALIDADE E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DESPROVIMENTO DO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Penal na qual o réu foi condenado pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva (art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, c/c art. 71, do Código Penal), fixada a pena em 10 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa apelou requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público interpôs recurso buscando a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais às vítimas, com base no art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais às vítimas, à luz do art. 387, IV, do CPP; e (ii) definir se a dosimetria da pena deve ser reformada, especialmente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais e à compensação entre reincidência e confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de indenização mínima por dano moral exige o atendimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia, (ii) indicação do montante pretendido e (iii) instrução probatória específica sobre o dano. A ausência desses elementos impede a fixação do valor na sentença, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. No caso, embora o Ministério Público tenha formulado pedido genérico de indenização na denúncia, o valor foi indicado apenas em alegações finais, momento processual inadequado, o que inviabiliza o acolhimento do pleito, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025).

5. Quanto à dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar fundamentada em elementos concretos. A premeditação justifica a negativação da culpabilidade, pois revela maior reprovabilidade da conduta (Tema Repetitivo STJ nº 1.318), mas o uso de arma e o concurso de agentes não podem ser utilizados novamente para agravar a pena-base, sob pena de
bis in idem.

6. A utilização de condenações anteriores para negativar a personalidade é indevida, pois tais elementos devem ser considerados apenas como maus antecedentes (STJ, AgRg no HC 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.02.2021).

7. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é cabível, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 585 do STJ.

8. Assim, procede parcialmente o recurso defensivo para reconhecer a compensação integral entre a confissão e a reincidência e redimensionar a pena, mantendo-se o regime inicial fechado em razão do
quantum
final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo de indenização à vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante e instrução probatória específica.

2. É indevida a negativação da personalidade com base em condenações anteriores, sob pena de bis in idem.

3. Admite-se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação, desde que fundamentada concretamente.

4. A confissão espontânea compensa integralmente a reincidência, conforme o Tema Repetitivo nº 585 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, 71, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, Tema Repetitivo nº 1.318.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e dar parcial provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000638-89.2024.8.08.0035

APELANTES/APELADOS:
JONATAS DOS SANTOS GOMES
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos
de
JONATAS DOS SANTOS GOMES
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença de ID 15184383 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções dos arts. 157, § 2°-A, inciso I (vítima Ana Paula Rodrigues Pereira) e 157, § 2º, inciso II c/c § 2º-A (vítima Sérgio Ricardo Nunes de Oliveira) do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, fixando a pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Nas razões contidas no ID 16352052, pretende a defesa, em suma,
(i)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal previsto para os crimes em comento;
(ii)
a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Nas razões apresentadas no ID 15184394, o
Parquet
requer a fixação de
quantum
mínimo de dano moral às vítimas.

Contrarrazões apresentadas pela defesa no ID 15184407 e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 16491050, todos pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16604348, em que opina pelo
integral provimento
do recurso do Órgão Ministerial Estadual e pelo
provimento
parcial
do recurso da defesa “
apenas para que seja determinada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.
”.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Narra a exordial acusatória (fls. 02/04 do ID 15184353) que:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 09 de março de 2024, por volta das 17h 13min, em frente ao estabelecimento comercial “Inove Vinhos”, localizado na Rua Maria da Penha Queiroz, n°45, Praia da Costa, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso com indivíduo ainda não identificado nos autos, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, pertences da vítima Sergio Ricardo Nunes de Oliveira. Assim como, logo após, subtraiu, para si, o veículo Renault Duster, cor cinza, placa RBA0F74, pertencente à vítima Ana Paula Rodrigues Pereira. Conforme BU n° 53950472 às fls. 03/0; BU n° 53957426 às fls. 13/15; BU n° 53966963 às fls.19/22.

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, o denunciado Jonatas dos Santos Gomes, juntamente com seu comparsa ainda não identificado, imbuídos no propósito criminoso de subtração, se dirigiram até o estabelecimento comercial “Inove Vinhos”, por meio do veículo VECTRA HATCH, cor prata, placa HHF6C05, que era conduzido pelo comparsa do denunciado. Conforme contas nas imagens capturadas do vídeo monitoramento às fls. 32/33.

Na ocasião, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, uma pistola cromada, o denunciado abordou e rendeu a vítima Sergio Ricardo Nunes de Oliveira, na entrada do estabelecimento comercial. Momento em que exigiu que a vítima lhe entregasse seus pertences: 01 (uma) aliança, 01 (um) relógio e 01 (um) cordão. Conforme consta às fls. 59.

Revelam os autos que, após atender as exigências do denunciado, em reação a a criminosa, a vítima recuou e reagiu, efetuou disparos de arma de fogo contra o denunciado, que foi atingido de raspão. Conforme consta nas imagens capturadas do vídeo monitoramento às fls. 37 e 48.

Em fuga, ainda na mesma rua, o denunciado abordou e rendeu a vítima Ana Paula Rodrigues Pereira, que estava dentro do seu veículo RENAULT DUSTER, cor cinza, placa RBA0F74. Na ocasião, o denunciado, em tom de ameaça, gritou para a vítima: “SAI DO CARRO, SAI DO CARRO”; e apontou a arma de fogo em direção a ela. Assim, diante a grave ameaça, a vítima saiu do veículo juntamente com a amiga que com ela estava. Ato contínuo, o denunciado assumiu a direção do veículo e empreendeu fuga. Quadra registrar que, no interior do veículo estavam vários objetos pessoais da vítima.

Diante das circunstâncias, as vítimas acionaram a polícia por meio do CIODES (BU 53950472 e 53957426). Assim, os policiais militares prosseguiram para o local, onde realizaram atendimento da ocorrência, bem como realizaram diversas diligências a fim de identificar e encontrar os autores das ações criminosas.

Instaurado o inquérito policial, após diligências investigativas, foi apurado a identificação de um dos autores dos crimes, Jonatas dos Santos Gomes, ora denunciado. Infere-se dos autos que, após identificado, o denunciado foi procurado por diversas vezes para ser intimado. No entanto, permaneceu se ocultando da autoridade policial, razão pelo qual foi expedido mandado de prisão. Assim, dia 22/03/2024 o denunciado foi apresentado por seu advogado ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santos. Conforme consta às fls. 169.

Ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado confirmou a prática dos crimes, dizendo que: [...]” ROUBOU UM CORDÃO DE OURO, UM RELÓGIO APPLEWATCH PRETO E UMA ALIANÇA DE OURO” [...], também, que: [...]” NA TENTATIVA DE SE EVADIR DO LOCAL ENTROU EM UM VEÍCULO RENAULT DUSTER CINZA, PLACA RBA0F74” [...]. Conforme consta no auto de qualificação e interrogatório às fls. 59.

Insta mencionar que, a arma de fogo utilizada pelo denunciado não foi encontrada. No entanto, consta em áudio de conversa que o denunciado enviou para a pessoa de Henrique de Azevedo Rodrigues, em que ele relata ter dispensado “a peça”, referindo-se à arma de fogo utilizada. Conforme consta no auto de apreensão às fls. 111 (pen drive). Além disso, consta no termo de declaração prestado pela vítima Sergio Ricardo Nunes de Oliveira às fls. 09, o qual identifica a arma de fogo utilizada, sendo modelo PT 938 cromada.

Outrossim, as vítimas Sergio Ricardo Nunes de Oliveira e Ana Paula Rodrigues Pereira, reconheceram, com certeza, o denunciado Jonatas dos Santos Gomes, como sendo um dos autores dos crimes que suportaram. Conforme consta no termo de declaração prestados pelas vítimas às fls. 09/13. [...].”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

Pois bem.

I. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

O
Parquet
requer a reforma da sentença para que seja fixada a indenização mínima por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP.

Verifico que ao ofertar a denúncia, o representante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrirnoniais (dano moral individual e coletivo) sofridos pelos ofendidos, com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
”.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido na inicial e
(iii)
realização de instrução específica.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. 3 . O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos. 4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória. III. Razões de decidir 6. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema.
Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 7.
No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025 .

(STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
– destaquei

No caso, malgrado o representante do Ministério Público tenha realizado o pedido de indenização por danos morais na denúncia, apenas indicou o valor mínimo em suas alegações finais, momento processual inoportuno, o que viola o contraditório e a ampla defesa. Desse juízo:

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - PRETENSÃO EXPOSTA APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PEDIDO NÃO ACOLHIDO
- RECURSO DO APELANTE ALAN CRISTIAN DA SILVA ALVES - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - MODULAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO OPERADA NA SENTENÇA COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INTELIGÊNCIA DO 42 da Lei 11.343/06 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUBUNAL DE JUSTIÇA - PEDIDO NÃO ACOLHIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §§ 2º E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 16/03/2015 E A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 DA PGE/SEFA. Recursos conhecidoSse desprovidos.

(TJ-PR 00044402720188160086 Guaíra, Relator.: substituta angela regina ramina de lucca, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023) –
destaquei

___________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - REQUERIMENTO REALIZADO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS OFERECIDAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Embora haja no Superior Tribunal de Justiça orientação no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória, imprescindível se faz pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido -
O pedido de indenização realizado apenas em alegações finais apresentados pelo Assistente de Acusação afronta o contraditório e a ampla defesa, já que devidamente encerrada a instrução probatória, inexistindo, portanto, oportunidade de debate sobre a matéria.

(TJ-MG - APR: 10027160107325001 Betim, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022)
- destaquei

Ademais, durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão, conforme asseverou o Juízo de primeiro grau (ID 15184383):

“[...] Deixo de fixar valor mínimo a titulo de reparação por danos causados pela infração, uma vez que, embora em sede de alegações finais o Parquet tenha requerido a condenação no valor de 01 (um) salário mínimo a título de reparação dos prejuízos sofrido pelas vítimas, em verdade,
o valor mencionado deveria constar na peça acusatória, o que não foi observado, tendo o pedido sido genérico.

Nessa linha, não sendo possível ao magistrado arbitrá-lo de oficio, sob pena de violação as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa
, nego o pleito reparatório, nos termos do entendimento do Tribunal de Cidadania, in verbis: [...]” - destaquei

Isso considerado, apesar da possibilidade de as vítimas terem sofrido prejuízo moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

II. Do recurso interposto por Jonatas dos Santos Gomes

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, para fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Quanto ao crime do art. 157, § 2º, inciso II c/c § 2º-A (vítima Sérgio Ricardo Nunes de Oliveira), na primeira etapa dosimétrica da pena restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
personalidade,
das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“
No que tange à culpabilidade, esta é evidenciada, uma vez que o acusado agiu em concurso de agente e utilizou de emprego de arma de fogo para intimidar a vítima, além de ser possível vislumbrar que o acusado premeditou o crime, circunstâncias que merece maior reprovação
; Os antecedentes criminais do acusado são maculados, uma vez que possui 02 (duas) condenações criminais (processos nº 0028804-49.2015.8.08.0035, transitado em julgado em 23/10/2020, e 0000206-56.2013.8.08.0035, sem informação nos autos do trânsito em julgado), conforme comprova o extrato SEEU acostado ao id. 51067110, contudo, aplico a Súmula nº 444, do STJ, para evitar o bis in idem. Quanto à conduta social, inexistem elementos o bastante para aferição.
A personalidade do réu se mostra voltada para o crime, uma vez que possui duas condenações
; Os motivos do crime são próprios do tipo penal, visando lucro fácil.
As circunstâncias não favorecem a réu, tendo em vista que cometeu o delito com emprego de arma de fogo e em concurso de agente.

As consequências do crime são graves, uma vez que o fato naturalmente gera para a vítima traumas, tendo a vítima afirmado, inclusive, que após o fato passou a andar com veículo blindado.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. A situação econômica do réu aparentemente não é boa, muito embora esteja representado por advogado particular.” - destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração
]
negativa da culpabilidade.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em comento, o fundamento utilizado para negativá-la foi o de que a conduta do agente seria sobremaneira reprovável, pois “
além de ser possível vislumbrar que o acusado premeditou o crime, circunstâncias que merece maior reprovação
”.

É questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de negativar a circunstância judicial da culpabilidade em virtude da premeditação do delito, conforme tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No caso em tela, verifica-se que a premeditação não constitui elementar do tipo, nem tampouco foi abarcada nas qualificadoras do delito, por esse motivo, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023).

No caso em comento, foram utilizadas condenações criminais pretéritas para concluir ter ele personalidade inapta e desviante, hipótese que não configura fundamentação idônea. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base
, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo “
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena” (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado.
(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turmo, DJe: 09.02.2021) –
destaquei

________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 8. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
(...) 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 516.831/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 12.02.2020) –
destaquei

Desta forma, a valoração negativa da circunstância supramencionada deve ser afastada.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a
s
condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

A fundamentação de que o réu “
cometeu o delito com emprego de arma de fogo e em concurso de agente
”
é inerente às majorantes aplicadas na terceira fase da dosimetria
.
No entanto, verifico que o juízo sentenciante, na terceira fase da dosimetria, realizou o aumento em 2/3, utilizando-se da majorante prevista no art. 157, § 2º-A do Código Penal, em atenção ao entendimento do C. STJ de que “
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”. (TJMG; APCR 0005212-59.2024.8.13.0313; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 08/07/2025; DJEMG 09/07/2025).

Ademais, “
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.
” (AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.).

Dessa forma, a fundamentação referente ao concurso de agentes deve permanecer para valorar negativamente as circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria.

Com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente são adequadas para embasar o referido vetor.

Com efeito, a utilização de veículo blindado após o ocorrido demonstra o abalo psicológico suportado pela vítima e, de fato, extrapola o ordinário do tipo penal, justificando a negativação.

Ademais, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o juízo sentenciante negativou quatro vetores, mas aplicou a pena como se apenas um fosse negativo, exasperando-a em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

Dessa forma, não obstante ao afastamento da fundamentação utilizada no vetor personalidade, verifico que eventual recálculo dosimétrico importaria em
reformatio in pejus
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, mantenho a pena-base fixada ao delito.

Quanto ao crime art. 157, § 2°-A, inciso I (vítima Ana Paula Rodrigues Pereira), na primeira etapa dosimétrica da pena restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
personalidade,
das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“
No que tange à culpabilidade, esta é evidenciada, uma vez que o acusado utilizou de emprego de arma de fogo para intimidar a vítima, circunstâncias que merece maior reprovação
; Os antecedentes criminais do acusado são maculados, uma vez que possui 02 (duas) condenações criminais (processos nº 0028804-49.2015.8.08.0035, transitado em julgado em 23/10/2020, e 0000206-56.2013.8.08.0035, sem informação nos autos do trânsito em julgado), conforme comprova o extrato SEEU acostado ao id. 51067110, contudo, aplico a Súmula nº 444, do STJ, para evitar o bis in idem. Quanto à conduta social, inexistem elementos o bastante para aferição.
A personalidade do réu se mostra voltada para o crime, uma vez que possui duas condenações
; Os motivos do crime são próprios do tipo penal.
As circunstâncias não favorecem o réu, tendo em vista que cometeu o delito com emprego de arma de fogo, sendo que no interior do veículo se fazia presenta uma amiga da vítima, a qual presenciou toda a ação do réu.

As consequências do crime são graves, uma vez que o fato naturalmente gera para a vítima traumas
. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. A situação econômica do réu aparentemente não é boa, muito embora esteja representado por advogado particular.” - destaquei

No tocante à
culpabilidade
, verifico que a

fundamentação de que o réu “
utilizou de emprego de arma de fogo para intimidar a vítima
” é inerente à majorante aplicada na terceira fase da dosimetria, o que configura
bis in idem
, devendo ser afastada.

No que pertine à fundamentação utilizada no vetor
personalidade
, deve ser afastada, conforme anteriormente enfrentado.

Ademais, entendo que a fundamentação de que o crime foi cometido na presença de “
uma amiga da vítima, a qual presenciou toda a ação do réu
” é idônea para exasperar a pena no vetor das
circunstâncias do crime.

A argumentação de que o “
fato naturalmente gera para a vítima traumas
” é genérico e abstrato, de modo que não tem o condão de negativar as consequências do crime, devendo ser afastada.

Conforme anteriormente exposto, o juízo sentenciante negativou quatro vetores, mas aplicou a pena como se apenas um fosse negativo, exasperando-a em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Assim, a manutenção do vetor das circunstâncias impede a fixação da pena no mínimo legal cominado ao delito.

Por fim, o apelante pretende a compensação integral da agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Acerca do tema, cumpre asseverar a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 585:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Em alinhamento, destaco o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis.
2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
3. O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

(TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 31.08.2023)
- destaquei

A r. sentença, embora tenha reconhecido corretamente a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e da circunstância agravante da reincidência, deixou de aplicar a correta compensação integral entre elas, optando por uma preponderância da agravante.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para que se proceda à compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, devendo ambas ser neutralizadas na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Passo ao recálculo dosimétrico.

Na primeira fase, conforme explanado anteriormente, mantenho a pena-base de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
para ambos os crimes.

Na segunda fase, diante da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
para ambos os crimes.

Na terceira etapa dosimétrica, diante da presença da majorante prevista no § 2°-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, exaspero a pena em 2/3 (dois terços) e torno definitiva a pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
para cada crime.

Diante da incidência do crime continuado (art. 71, CP), aplico somente uma das penas, aumentada de 1/6 (um sexto) e fixo a pena definitiva em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para:
(I)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo; e
(II) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa e redimensionar a pena do réu para
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e conceder parcial provimento ao recurso da defesa.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.